Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-90.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001591-90.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EUNICE JESUS CARAIBA

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Consumidora sofreu com interrupção prolongada do fornecimento de água em sua residência, sem justificativa plausível e sem solução imediata, o que comprometeu sua dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Configuração da responsabilidade civil da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço essencial e adequação do valor arbitrado por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Demonstrada a falha no serviço essencial e os transtornos à parte autora, impõe-se a responsabilização da concessionária, com fundamento na responsabilidade objetiva. Valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido. Tese firmada:
A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, ensejando o dever de indenizar por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001591-90.2023.8.05.0242, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R01